Tribunal: STF
Processo: RE 1081058
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1.  A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.